Tribunal: TJDFT
Processo: 0002596-16.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO. CULPABILIDADE VERIFICADA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela consumação do crime de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (art. 310, CTB)

2. A Defesa alega a inexigibilidade de conduta diversa, em razão de o acusado se encontrar passando mal no momento em que entregou a direção do seu veículo para pessoa sem habilitação. Afirma que a vida do recorrente deve preponderar sobre a proteção da segurança viária. Aduz o fato de o acusado encontra-se dentro do carro com o terceiro sem habilitação no momento em que a direção foi entregue a esse. Pugna pela absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso III, do CPP.

3. Não assiste razão ao recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu praticou o delito de entregar a condução de automóvel a pessoa sem habilitação para dirigir.

4. Com isso, não ocorreu decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação na situação em tela, e sim a formação da convicção do magistrado a partir da apreciação da prova produzida em contraditório judicial.

5. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, no Tema 901 (originada da Súmula 575/STJ), submetido ao rito de recursos repetitivos, “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.”

6. Destaca-se que a imprescindibilidade de se entregar a direção somente a pessoas habilitadas não pode ser afastada na questão em pauta, pois, o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro visa à proteção da incolumidade pública e da segurança viária, e, consequentemente, objetiva a diminuição do número de mortos e feridos em acidentes de trânsito.

7. Embora o recorrente alegue a inexigibilidade de conduta diversa diante da debilidade do seu estado de saúde no momento do fato descrito na peça acusatória, as provas dos autos demonstram que o infrator de forma livre e consciente entregou a direção do seu automóvel a pessoa sem habilitação para dirigir.

8. Com efeito, merece acolhimento o argumento da acusação de que o recorrente, na hipótese em questão, deveria ter entregado a direção do veículo à pessoa habilitada; ou chamado um dos motoristas disponíveis em aplicativos/taxi; ou, ainda, chamado uma ambulância.

9. Destarte, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do artigo 310 da Lei n.o 9.503/1997, a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada, e, ainda, a culpabilidade do acusado no caso concreto.

10. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.